Tribunal: STF
Processo: HC 140679
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Possibilidade de constrição da liberdade antes do trânsito em julgado do processo. 4. Ausência de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Inexistência de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 6. Aplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Tema 925. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.